Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0701581-66.2025.8.07.0000 Agravante : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL Agravada : NÁDIA REGINA ALVES VALADARES Processo de Origem : 0004506-34.2011.8.07.0011 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumentos interposto pelo Condomínio Residencial Portal do Sol, em face de decisão de Id. 219264074, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos do Cumprimento de Sentença no 0004506-34.2011.8.07.0011, proposto em desfavor de Nádia Regina Alves Valadares, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a penhora de 5% do benefício percebido pela executada Nádia Regina Alves Valadares, nos seguintes termos: [...]É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. No presente caso, o devedor aufere renda mensal líquida média no importe de R$ 4.698,96., o que impede que se aplique a flexibilização da norma legal sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Promova o autor, o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, III, §1°, do CPC. Caso anteriormente já tenha sido determinada a suspensão por tal rito processual, não haverá interrupção do prazo prescricional. [...] [grifos originais] O Agravante, em suas razões, alega que após tentativas anteriores e infrutíferas de penhora, requereu a constrição, de maneira excepcional, de 5% (cinco por cento) dos benefícios que a executada recebe da Fundação Universidade de Brasília, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Argumenta que, a fundamentação esposada pelo magistrado de que a remuneração é impenhorável por expressa disposição legal, não deve prosperar, pois a possibilidade de penhora de benefícios, é admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aduz que a excepcionalidade que permite a medida é adequada uma vez que requer a penhora de percentual que admitem tal medida de maneira não impedirá a parte de sustentar a si mesmo e à sua família. Assevera que, nesses termos, a plausibilidade do direito se encontra demonstrada e que o risco se configura na fluência do prazo para a prescrição intercorrente. Conclui, postulando, o seguinte: [...] b) Que seja deferida a penhora de 5% (cinco por cento) dos benefícios que a Ré recebe da Fundação Universidade de Brasília; c) Em sendo concedido o pedido acima, que a Fundação Universidade de Brasília seja intimada a realizar tal penhora; d) Alternativamente, caso o pedido “b” não for concedido, que seja concedida tutela de urgência com fulcro nos arts. 300, 789, e 932, II, caput do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão do processo, principal enquanto não houver decisão final no presente recurso; [...] f) Que o presente recurso seja provido para seja deferida a penhora de 5% (cinco por cento) dos benefícios que a Ré recebe da Fundação Universidade de Brasília; g) Em sendo concedido o pedido acima, que a Fundação Universidade de Brasília seja intimada a realizar tal penhora. [...] Colaciona jurisprudência para embasar seu requerimento. Preparo regular. (Id. 67963737) É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Diante disso, verifico que a controvérsia reside no acerto da decisão que indeferiu a penhora de percentual de proventos da agravada. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). E, em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o débito em execução se originou do inadimplemento de parcelas de taxa condominial pela agravada. (sentença 38626905), o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. No que diz respeito à verba salarial mensal recebida pela agravada, segundo informado por três contracheques juntados aos autos de origem (Id’s. 218971552, 218971553 e 218971534), não ultrapassa 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o entendimento adotado pelo STJ para tais situações e nem o fato de que não se trata de precedente vinculante. Importa, frisar que a relativização adotada pelo STJ é excepcional e somente deve ser utilizada quando inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e deve ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. O STJ e esta Corte tem precedentes no sentido que a aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória e deve ser demonstrada no caso concreto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agrava da e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.086.633/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA. SALÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do salário do executado. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para determinar o desconto de 30% sobre a remuneração do agravado. [...] 3. No presente caso, não há elementos que demonstrem que a penhora do percentual de 30% da remuneração do agravado não comprometeria sua subsistência. 3.1. Os únicos contracheques juntados aos autos de origem datam do ano de 2017 e descrevem uma remuneração no valor de R$ 286,35. 3.2. Além disso, em sede de contrarrazões, o agravado juntou a Carteira de Trabalho Digital pela qual comprova estar desempregado. 4. De acordo com os elementos produzidos nos autos, a penhora de percentual da remuneração não preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 4.1 Nada obstante o fato de a execução se constituir em um instrumento colocado à disposição do credor para o recebimento de seu crédito, no caso dos autos a falta de bens do devedor frustra a pretensão do credor. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1660712, 07339528820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. 3. A aferição sobre a real capacidade econômica da parte executada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua verba remuneratória, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1713428, 07114147920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Assim, considerando que os valores recebidos pelo agravado não superam 50 salários-mínimos mensais, entendo que o mais prudente, por hora, é manter a impenhorabilidade de qualquer verba de natureza salarial recebida pelo agravado, diante da estreita via de cognição do momento processual. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, entendo que não são penhoráveis os benefícios recebidos pela agravada. Desta forma, no presente momento, não vislumbro a probabilidade do direito, seja para conceder a antecipação de tutela recursal de urgência seja para conceder o efeito suspensivo requerido, sem prejuízo de revisão deste entendimento quando do julgamento do mérito deste Agravo. E, considerando que os requisitos previstos nos arts. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência, bem como o pedido de concessão de efeito suspensivo e mantenho na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator